Tribunal: CARF
Processo: 10675.004444/2004-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004444/2004-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.735 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PINUSPLAN REFLORESTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2000
ARL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
É requisito indispensável para caracterização de área como de reserva legal a
realização da averbação na matrícula do imóvel em data anterior a ocorrência
do fato gerador.
A referida averbação tem natureza constitutiva para a ARL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2201-000.655, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Seção do CARF, em 12 de maio de 2010,
no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 294:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004444/2004-77
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da
área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório
de Registro de Imóveis competente, em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto, o que não ocorreu no presente caso.
PERÍCIA OU DILIGÊNCIA
Indefere-se o pedido de perícia ou diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC
A multa de ofício aplicada está prevista em ato legal vigente, regularmente editado (Art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996 c/c art.14, § 2 o da Lei n° 9.393/1996), descabida
mostra-se qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do afastamento de sua
aplicação/eficácia. Da mesma forma, o art. 61, § 3 o da Lei n° 9.430, de 1996, determina
o emprego da taxa Selic, a título de juros.

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 314 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 396 e seguintes, para rediscutir necessidade da averbação da ARL
– Área de Reserva Legal antes da ocorrência do fato gerador, para exclusão da tributação do
ITR.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) ao contrário do entendimento do acórdão ora combatido, há que se excluir
integralmente as áreas de utilização limitada (reserva legal) da base de cálculo do ITR, a
fim de que sirvam de coeficientes para reduzir a área aproveitável e tributável do
imóvel;
b) carece de embasamento fático-jurídico a consideração da Receita Federal de que a
averbação de parte da área de reserva legal posteriormente à data do fato gerador faz
com que sobre esta haja tributação;
c) cabe à Receita Federal acatar a realidade material dos fatos, e não se ater a excessos
de formalismos. Desta maneira, não haveria de ter recusado o fato de que existe no
imóvel rural denominado Fazenda Floresta do Lobo área de vegetação nativa destinada
à reserva legal com medidas de 1.576,7 hectares, devidamente averbadas às margens
das matrículas e da forma comprovada pelo laudo técnico e levantamento topográfico
apresentados.;
d) sobre as áreas destinadas à reserva legal, frise-se, não pode haver incidência de
tributo, visto que existem em prol de interesses coletivos (CF/88, art. 225), quais sejam,
o equilíbrio e a preservação ambiental constitucionalmente garantidos;
e) em sua declaração do Imposto Territorial Rural 2000, listou o Recorrente, como área
de reserva legal, 757 hectares. Entretanto, após levantamento detalhado do imóvel,
constatou-se existir na propriedade, 1.576,7 hectares de áreas de vegetação destinada à
reserva legal. Tais áreas constam do ADA apresentado ao IBAMA e incluso nos autos),
e estão devidamente averbadas às margens das matrículas que compõem a Fazenda
Floresta do Lobo. Entretanto, apenas 109 hectares foram considerados não-tributáveis
pela Receita Federal, sob a consideração de que o restante (1.467,7 hectares) somente
foi averbado após o fato gerador (01.01.2000), em razão de que o Recorrente apresentou
apelo ao Conselho de Contribuintes (que foi improvido) e agora a este Conselho
Superior, visando à reforma do julgado;
f) convém frisar que inexiste lei que prevê as exigências de averbação à margem da
matrícula do imóvel (e muito menos até a data do fato gerador) e de existência de
comprovação (via ADA ou por outra forma) para se excluir da tributação do ITR as
áreas de reserva legal e de preservação permanente;
g) em que pese a desnecessidade do Recorrente fazer qualquer tipo de prova neste
sentido, por absoluta imprevisão legal, anexou laudo técnico, elaborado por profissional
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

habilitado, acompanhado de levantamento topográfico, em consonância com as normas
técnicas, o qual tem o condão de demonstrar a existência das áreas de reserva legal
devidamente preservadas, em proporções superiores às declaradas, o que requer seja
considerado.;
h) o fato de que as áreas de reserva legal (compostas de rica vegetação nativa), em sua
totalidade, estão averbadas às margens das matrículas do imóvel, sendo que todos estes
documentos já foram anexados ao processo e fazem prova de suas existências;
i) a Recorrente protocolou o ADA junto ao IBAMA contendo referidas áreas, devendo
ser o mesmo considerado;
j) a verdade material é retratada pela farta documentação carreada aos autos, e
principalmente pelo laudo técnico, levantamento topográfico, ADA e matrículas
averbadas, todos já referidos, os quais requer sejam acatados, revendo-se a decisão ora
combatida, que não acatou as áreas preservacionistas comprovadas pelos mesmos;
k) requer a consideração de que a totalidade das áreas de vegetação nativa destinadas à
reserva legal existentes na Fazenda Floresta do Lobo, conforme documentos já inclusos,
sejam consideradas não-aproveitáveis, e, portanto, não-tributáveis, para fins de
incidência de ITR 2000, com a reformulação do crédito tributário, revendo-se a decisão
ora combatida.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 401 e
seguintes:
a) da análise das alegações e da documentação apresentadas pela contribuinte, com a
finalidade de justificar a área reserva legal, confirma-se o não cumprimento da
exigência da averbação da respectiva área junto ao registro de imóveis. Portanto, correta
a decisão do acórdão recorrido.;
b) no tocante às áreas excluídas da incidência do ITR, é que o art. 10, inciso II, da Lei no
9.393/96 trata de concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado
literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional – CTN);
c) no caso dos autos, constata-se que as áreas declaradas de reserva legal não foram
averbadas no Registro de Imóveis consoante determina a legislação;
d) a Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989 disciplinou o instituto da reserva legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula
do imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, ou desmembramento da área” (Art. 16 § 2°);
e) uma vez definidos pela lei a ÁREA DE RESERVA LEGAL, os limites para sua
exploração, e, finalmente, a OBRIGATORIEDADE DE SE AVERBAR À MARGEM
DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, o legislador, buscando contrabalançar os interesses
de toda a sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em contrapartida a
tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício;
f) as Áreas de reserva legal são, portanto, aquelas já acima mencionadas, definidas pelo
citado Código Florestal em seu artigo 16, e que, para serem consideradas como tal, não
bastam apenas “existir” no mundo fático, mas devem “existir” também no mundo
jurídico quando averbadas na matrícula do imóvel;
g) o art. 16 da Lei no 4.771/65 dispõe, dentre outros aspectos, sobre a obrigatoriedade da
averbação para que as áreas de reserva legal sejam definitivamente delimitadas e
protegidas;
h) a mera declaração de existência fática da área de reserva legal não tem, de fato, o
condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la quando da
apuração do ITR. Para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente
averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

i) ainda que se prove a existência material das áreas de reserva legal, como não se
atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições complementares
(parágrafo 8o), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo
legal;
j) é preciso ponderar que a necessidade do reconhecimento prévio do Poder Público,
além de decorrer do comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do
fato gerador, objetiva assegurar a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a
ocorrência de fraudes e abusos, tanto mais que possibilita o seu controle, a um só
tempo, pela sociedade e o Estado, dada a publicidade que decorre das exigências
analisadas;
k) assim, em emergindo dúvidas acerca dos dados informados, mostra-se legítima a
intimação do contribuinte a comprovar os elementos apresentados, com a exibição do
documento apropriado, a saber, o comprovante da averbação da reserva legal, à margem
da matrícula do imóvel, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia trazida aos autos refere-se à necessidade da
averbação da ARL – Área de Reserva Legal antes da ocorrência do fato gerador, para exclusão
da tributação do ITR.
Aduz a recorrente, em suma, a inexistência de lei que preveja as exigências de
averbação à margem da matrícula do imóvel (e muito menos até a data do fato gerador) e de
existência de comprovação (via ADA ou por outra forma) para se excluir da tributação do ITR as
áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Além disso, sustenta que foi anexado laudo técnico, elaborado por profissional
habilitado, acompanhado de levantamento topográfico, em consonância com as normas técnicas,
o qual tem o condão de demonstrar a existência das áreas de reserva legal devidamente
preservadas, em proporções superiores às declaradas, o que requer seja considerado.
A Recorrente também dispõe que foi feito o protocolo de ADA junto ao IBAMA
contendo referidas áreas, devendo ser o mesmo considerado.
Por outro lado, a Procuradoria da Fazenda Nacional assevera, em síntese, que, da
análise das alegações e da documentação apresentadas pela contribuinte, com a finalidade de
justificar a área reserva legal, confirma-se o não cumprimento da exigência da averbação da
respectiva área junto ao registro de imóveis. Portanto, correta a decisão do acórdão recorrido.
Acrescenta a Procuradoria que a Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989 disciplinou
o instituto da reserva legal e consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou desmembramento da área” (Art. 16 § 2°).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

Postas as alegações mencionadas, cabe salientar que muito se discute, no âmbito
do CARF sobre a necessidade de averbação da área de reserva legal, em momento anterior à
ocorrência do fato gerador do ITR.
Entendo que, para a área de reserva legal, a legislação traz a obrigatoriedade de
averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área de
preservação destinada à reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal
na matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber
a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal.
Nota-se que a reserva legal é criada pelo só efeito do artigo 12 do novo Código
Florestal tendo existência ex lege. Contudo, evidentemente a sua localização deverá ser definida
casuisticamente, de acordo com o melhor interesse ambiental, cabendo ao órgão estadual
integrante do SISNAMA, ou instituição por ele habilitada, aprovar a localização da
Reserva Legal após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural.
Convém destacar que a disposição correlata à mencionada está no art. 16, § 4o, da
Lei 4.471/65), abaixo transcrita:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada
na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento
na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no §
3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies
nativas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos;
e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Assim, observa-se que não é direito do proprietário ou possuidor definir a
localização da área de reserva legal, sendo imperiosa a observação dos critérios de delimitação.
Nota-se que o artigo 10, § I, inciso II, da Lei 9.393/996, ao excluir alguns espaços
ambientais especialmente protegidos da área tributável do Imposto Territorial Rural, concretiza a
concessão de uma espécie de compensação pela prestação dos serviços ambientais em favor
daqueles que atuam em defesa do meio ambiente, como verdadeira maneira de se promover
justiça ambiental, em decorrência do princípio do protetor-recebedor, com o desiderato de
fomentar e premiar essas iniciativas.
Desse modo, com análise da norma tributária em conjunto com as ambientais
regentes do tema, verifica-se que a averbação da ARL é salutar para o cumprimento do desígnio
buscado pela norma, que é a proteção ambiental.
Além disso, é relevante frisar que os deveres associados à Reserva Legal têm
natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse,
consubstanciando-se em direitos reais que integram o regime de proteção da reserva legal,
razão jurídica ensejadora da dedução da área.
Corroborando a necessidade de averbação da referida área, cabe citar o dispositivo
do Código Civil sobre o tema:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre
vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código.
Destarte, pelo artigo anotado, a eficácia da criação de um direito real sobre um
imóvel depende de registro do ato constitutivo no cartório imobiliário.
Assim, a mera declaração de existência fática da área de reserva legal não tem o
condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la, quando da apuração
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

do ITR. Para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à margem
da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo.
Com relação ao ADA intempestivo, não se mostra importante maiores
considerações, pois, pelo teor da Súmula CARF n.o 122, para suprir a falta de apresentação do
ADA, a ARL deve ter sido averbada em data anterior ao fato gerador, que não é a hipótese dos
autos, pois houve averbação posterior ao fato gerador do ITR/2000. Assim, a Contribuinte não
faz jus ao benefício pleiteado, como se depreende dos termos abaixo transcritos:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acerca do tema, convém citar o voto da Conselheira Rita Elisa, no Acórdão n.o
9202-008.294, em sessão de 24 de outubro de 2019, em análise de caso concreto similar ao
constante dos presentes autos, no qual expressa posição que vem sendo perfilhada pelo
Colegiado, como segue:
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca dos requisitos
necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como
de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
requisitos para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no
9.393/96, cuja redação na época da ocorrência do fato gerador, possuía a seguinte
redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...) II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Analisando as características da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente
com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna com a
característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam
tributadas áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação
em se 'compensar' aqueles que uma vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade
sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante das
limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do
cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado
ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não-incidência do ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as
condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

Especificamente no que tange à Área de Reserva Legal suas características e
constituição estavam previstas no art. 16 do Código Florestal de 1965 cuja redação
vigente na data da ocorrência do fato gerador (1998) era:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de
florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em
qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com
cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente
delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas
primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se,
nesses casos, apenas a extração de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda
incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos
trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o
máximo de 30% da área da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o
pinheiro brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O. Ktze), não poderão ser
desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se,
somente a exploração racional destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica,
com a garantia de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e
produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e
Piauí, o corte de árvores e a exploração de florestas só será permitida com observância
de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.
§ 1o Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre
vinte (20) a cinqüenta (50) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do limite
percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte
arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou industriais.(Parágrafo único renumerado pela
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 3o Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento) para todos os
efeitos legais.(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Interpretando os dispositivos percebemos que, por força do parágrafo 2o do citado artigo
art. 16, para caracterização de Área de Reserva Legal além dos requisitos ecológicos
também era exigido que a área definida fosse devidamente averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, averbação.
Analisando a redação da Lei no 4.771/65 é possível que haja discussão acerca dos
efeitos da averbação sobre a constituição de uma área de preservação permanente, já
que esta existe e pode ser comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que
aquele imóvel ou parte dele está localizado em áreas com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas, nos exatos termos da lei. Por outro lado a necessidade de averbação das
áreas de Reserva Legal é exigência prevista expressamente no texto do Código
Florestal (...).
Considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei
no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no 4.771/65
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004444/2004-77

podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação no registro do
imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador é requisito indispensável ao
reconhecimento da Área de Reserva Legal.
Vale destacar a aprovação da Súmula CARF no 122, que mesmo analisando a discussão
sob outro viés, pacificou o entendimento pela necessidade da averbação da ARL ser
realizada antes da ocorrência do fato gerador:
Súmula CARF no 122 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, diante da total ausência de comprovação sobre a realização da averbação
tempestiva na matricula do imóvel, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional
para manter a glosa relativa à área de reserva legal nos termos em que apurado no
lançamento.
Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe consignar que a maioria do Colegiado, apesar considerar as mesmas
conclusões adotadas, entende que a averbação na matrícula do imóvel tem natureza constitutiva
para a ARL.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital